Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750661-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 53869457), interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial número 0708690-94.2022.8.07.0014, desconstituiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, ora Agravada Importante salientar que o juízo de origem desconstituiu a penhora em face do entendimento a partir das manifestações constantes dos IDs 172616134 e 173916704 na origem). Observando o processo de origem, tem-se primeiramente um despacho do magistrado, entendendo que o Agravante não demonstra diligência para concretizar a constrição por ele mesma requerida. Com isso, o juízo concedeu prazo de 5 (cinco) dias para depositar os honorários, condicionando a manutenção da penhora ao cumprimento da obrigação. Diante disso, o Agravante alegou em petição não ser possível o pagamento do perito, por não existir garantia concreta de que a penhora nos rendimentos da empresa irá se realizar. Alega ser mais prudente vincular o pagamento dos honorários ao sucesso da execução (ID 173916704 na origem). Considerando que o referido despacho concentra teor decisório (ID 172616134 na origem), tendo sido exarado em 20/09/2023, bem como a ausência de impugnação por ocasião dessa determinação monocrática, INTIME-SE o Agravante para se manifestar a respeito do cabimento do presente agravo, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 15:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador